Tribunal: CARF
Processo: 13839.900538/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.900538/2006-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.062 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANIJES EMPREENDIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo que votou por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de declaração de compensação apresentados pelo
contribuinte Anijes Empreendimentos Ltda., através dos quais se indicou saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1999 como direito creditório, no valor de R$207.363,06.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 76 e seguintes, proferido pela d.
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP), o direito creditório invocado pelo
contribuinte foi reconhecido parcialmente, no valor de R$44.843,44,.
Não concordando com o reconhecimento parcial do seu crédito, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, como se observa do apelo de fls. 85 e seguintes.
O apelo foi analisado pela DRJ de São Paulo I (SP). Nos termos do acórdão de fls.
237 e seguintes, aquela DRJ entendeu por bem dar parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo direito creditório adicional ao que já havia sido reconhecido pela
fiscalização.
Como se observa da decisão proferida, em síntese, aquela Turma de Julgamento a
quo deixou claro que a análise, pelo despacho decisório, relativa aos “ anos-calendário de 1997 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900538/2006-17
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900538/2006-17

1998, não fazem diferença para o resultado da 'presente análise do crédito do processo pois ,
como o auditor fiscal informou, o saldo negativo apurado de 1998, foi suficiente para
compensar o débito de estimativa de IRPJ de dezembro de 1999 ( ano-calendário do crédito em
pauta) e o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 , foi suficiente para compensar o
débito de 2002 e ainda sobrou saldo negativo”. Demonstrou-se, ainda, que:
17 Observa-se que as compensações dos anos-calendário de 2002 e 2003, apenas dizem
respeito parcialmente ao presente processo, uma vez que apenas a compensação que
utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 interessa ao processo em
pauta.
18 E a informação a respeito da insuficiência do crédito de IRPJ do ano-calendário de
1998 , para compensar débitos de 2002, não faz qualquer diferença na análise do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
19 Desse modo, passa-se à análise das alegações da reclamante a respeito do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
Como base neste entendimento, a DRJ em São Paulo, ao analisar o apelo do
contribuinte, reconheceu mais uma parcela do direito creditório, notadamente aquela decorrente
dos rendimentos de SWAP, deixando-se claro que os erros cometidos pelo Recorrente em suas
declarações “não trouxeram prejuízo ao Fisco”.
Desta forma, foi reconhecido o valor total de R$119.495,22, como passível de
compensação pelo contribuinte
Não foi reconhecida a parcela do crédito indicado na declaração de compensação
relativa ao IRRF, em que não houve a comprovação da tributação da totalidade dos rendimentos
auferidos, que deram ensejo ao tributo retido e recolhido em nome do contribuinte. O não
reconhecimento se deu pela falta de comprovação das alegações lançadas pelo contribuinte.
Veja-se o que constou na decisão recorrida:
24 Já as alegações que as diferenças entre os valores dos rendimentos oferecidos à
tributação na DIPJ e o que consta no sistema DIRF para o ano-calendário de 1999, se
devem ao fato de a contribuinte oferecer os rendimentos pelo regime de competência,
não podem se aceitas pois a contribuinte limita-se a afirmar o fato e a apresentar
demonstrativos no corpo da manifestação de inconformidade que, embora informativos
não constituem prova suficiente do alega.
25 Dessa maneira, em que pesem os demonstrativos apresentados, confeccionados pela
própria empresa, os mesmos, como já dito, não fazem prova do oferecimento dos
rendimentos em outros períodos, pois seria necessária a apresentação de todos os
informes de rendimentos para constatação dos valores auferidos e retidos em cada ano e
o detalhamento dos valores declarados, para se comprovar o efetivo oferecimento dos
rendimentos, cujo IRRF se quer utilizar, bem como a comprovação do recolhimento do
imposto, no caso de empresas ligadas, que retiveram IRF.
26 Por conseguinte, desconsidera-se a argumentação apresentada sobre o oferecimento
das receitas por regime de competência por absoluta falta de comprovação do alegado.
O contribuinte apresentou, então, Recurso Voluntário (documento de fls. 258 e
seguintes), com o objetivo, em síntese, de ver o acórdão proferido pela DRJ reformado, para que,
assim, lhe fosse reconhecida a integralidade do direito creditório invocado nos pedido de
compensação.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, via
sorteio, para julgamento.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900538/2006-17

Contudo, em um primeiro momento, constatou-se que não havia, no processo, o
comprovante de recebimento da intimação, pelo contribuinte, do acordão, não havendo, assim,
como verificar a tempestividade do apelo apresentado. Em síntese, verificou-se que às fls. 244,
foi juntada apenas a “INTIMAÇÃO no 9358/2011”, mas, por este documento, não se poderia
afirmar quando a intimação foi recebida pelo contribuinte.
Desta feita, com a anuência do então presidente deste colegiado, o processo
retornou à unidade de origem, para que esta pudesse juntar aos autos o comprovante de
recebimento, pelo contribuinte, da intimação do acórdão proferido pela DRJ de São Paulo (SP).
A diligência foi devidamente realizada, sendo juntado aos autos despacho de fls.
372, em que foi prestada a seguinte informação:
Em atenção à Resolução de fls. 368 a 369, embora não haja juntada de Aviso de
Recebimento formal relativo à Intimação de fls. 244, emitida em 23/11/2011, consta às
fls. 245 a 257 que o contribuinte teve ciência de todas as peças do processo em
21/12/2011, posto que recebeu cópia integral dos autos. Dessa forma, entendendo estar
atendida a resolução, retorno o presente ao CARF para julgamento.
Ato contínuo, os autos foram novamente distribuídos a este relator para análise do
apelo do Recorrente.
Este é o relatório.
Voto
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, em especial da informação prestada pela Unidade de
Origem, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido em 21/12/2011 (fls. 245),
quando teve acesso à integralidade dos autos, apresentando o Recurso Voluntário ora analisado
no dia 29/12/2011, ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como se observa dos autos, a discussão devolvida ao CARF não é nova neste
colegiado, e envolve, basicamente, o descompasso entre o oferecimento à tributação de
rendimentos financeiros, que se dá pelo regime de competência, o IRRF que é retido e recolhido
pelas instituições financeiras ao final do período de aplicação.
A fiscalização, ao analisar o pedido de compensação, não identificou, no ano
calendário em que o saldo negativo foi formado (1999), que a totalidade dos rendimentos teria
sido levado à tributação pelo contribuinte. Este, por sua vez, desde a peça de ingresso, afirma
que, tendo em vista o regime de competência, os rendimentos foram levados à tributação
mensalmente nos anos-calendários anteriores (1997 e 1998).
Neste sentido, sabe-se que, como mencionado, a discussão posta nestes autos não
é nova e há muito provoca inúmeros debates no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem se fixado no sentido de
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.062 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900538/2006-17

que, de fato, os rendimentos não precisam ser levados à tributação no mesmo ano em que ocorrer
a retenção do IRRF. Veja-se julgado proferido por esta Turma de Julgamento neste norte:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVA DE IRPJ. OPERAÇÕES DE SWAP. OFERECIMENTO DO
RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO. Comprovado parcialmente o oferecimento dos
rendimentos de operações de SWAP à tributação, deve ser reconhecido na composição
do saldo negativo do período o IRRF correspondente.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. INTEGRAÇÃO.
Integram o saldo negativo de IRPJ as estimativas compensadas, independentemente do
resultado da DComp, uma vez que os valores serão cobrados no próprio processo de
compensação. (Acórdão no 1302-002.730 – Relator Carlos Cesar Candal Moreira Filho
– Sessão 11/04/2018)
Assim, a questão de se reconhecer o IRRF fica adstrita à comprovação de que os
rendimentos, mesmo que nos anos anteriores à formação do saldo negativo, foram efetivamente
levados à tributação pelo contribuinte.
Contudo, no presente caso, com os elementos constantes dos autos, este relator
não consegue identificar os valores levados anteriormente à tributação, como alegado pelo
contribuinte e se estes rendimentos foram, de fato, tributados em sua integralidade, ou seja, de
forma condizente com o IRRF que compôs o saldo negativo.
Como a fiscalização, quando da emissão do despacho decisório, a princípio,
também não se preocupou em verificar as declarações anteriores do contribuinte neste ponto,
tampouco o intimou a esclarecer quando e como os valores foram tributados, é temerário
indeferir o direito creditório apenas com base no que restou decidido e analisado pelo despacho
decisório.
Desta forma, entende-se que o julgamento deve ser convertido em diligência, para
que a fiscalização intime o contribuinte a apresentar a documentação que comprove os
rendimentos levados à tributação, bem como apresente as demonstrações contábeis dos
respectivos anos (se esta já não constar dos autos), com a devida contabilização dos valores
destes rendimentos, vinculando os contratos aos rendimentos levados à tributação, se for o caso.
Ainda, deverá, a fiscalização, fazer relatório conclusivo, identificando os valores
levados à tributação e se estes correspondem ou não ao IRRF que compõe o saldo negativo do
ano calendário de 1999 e que não foi reconhecido pelo despacho decisório, tampouco no acórdão
recorrido.
O contribuinte deverá ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias, devendo
os autos, com ou sem manifestação, retornarem ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital